Tribunal: STF
Processo: ARE 1479145
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por José Manoel Correa Coelho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Nomeação de servidor para o exercício de cargo em comissão, sem emissão de ato escrito. Alteração da referência salarial com base em lei municipal inaplicável à categoria. Ato praticado dissociado da alegada aplicação rotineira das leis locais 3.704, de 2006 e 4.175, de 2009. Remuneração estabelecida em referência que não corresponde a cargo algum. Comprometimento de recursos públicos configurado. Sanção de perda da função pública, contudo, que deve se limitar ao cargo de prefeito municipal. Encargos devem ser contados desde cada desembolso. Sentença de parcial procedência confirmada, com ajustes pontuais mínimos. Recurso do Ministério Público provido; providos em parte os do Município e do réu.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que: “rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF”.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o referido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes: ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06-03-2024 e ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08-03-2024, este assim ementado:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente